Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706422-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDOS: WEBER DE AZEVEDO MAGALHAES, ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO CRUZEIRO DO SUL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE ÍMPROBO PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA E NÃO DO CARGO SEM RELAÇÃO AO ATO DE IMPROBIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Senado Federal para comunicar a sanção de perda do cargo/função pública exercida pelo agravado. 2. Cargo público é o lugar ocupado pelo servidor. A função pública é a atribuição constituída pelas tarefas inerentes ao cargo ocupado pelo agente público. Portanto, trata-se de expressões diversas. 3. Esta Corte já decidiu, assim como a Primeira Turma da Corte Superior, que a sanção aplicada ao agente ímprobo é perda da função pública e não do cargo. Precedentes. 4. A Primeira Turma do STJ orienta-se no sentido de que as normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva, motivo pelo qual a sanção de perda da função pública do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, ao tempo do trânsito em julgado da sentença condenatória, não pode atingir cargo público diverso ocupado pelo agente daquele que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita.” (AgInt no REsp 1423452/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 13/03/2018) 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta ofensa ao artigo 12, inciso III, da Lei 8.429/1992, ao argumento de que a sanção de perda da função pública, prevista na Lei de Improbidade Administrativa, refere-se ao cargo ocupado pelo agente, no momento do trânsito em julgado da condenação, não se limitando, pois, àquela exercida ao tempo da prática do ato improbo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029